Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Tentativa de furto qualificado. Provas. Depoimento de policiais. Rompimento de obstáculo. Perícia. Regime prisional.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 – As declarações dos policiais - que flagraram os acusados portando chave de fenda, próximo ao veículo da vítima, que estava com a fechadura do porta-malas rompida -, corroboradas pelo depoimento da vítima e laudo pericial, são provas suficientes para condenação pelo crime de tentativa de furto qualificado.
3 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas, especialmente se o rompimento de obstáculo é de fácil constatação.
4 – Se o laudo pericial - coerente com as declarações dos policiais e da vítima, presentes no local dos fatos - constatou que houve arrombamento da fechadura do porta-malas do veículo da vítima, é de se manter a qualificadora do rompimento de obstáculo.
5 - Ainda que reincidentes os apelantes e desfavoráveis circunstâncias judiciais, se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
6 – Apelações providas em parte.